Tribunal: TJMT
Processo: 1039474-49.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039474-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES - CPF: 012.689.731-06 (APELANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO AUSENTE. ILEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. IOF. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Busca e Apreensão e improcedente o pedido de revisão de contrato apresentado em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir se há litispendência entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional; (ii) verificar a licitude da capitalização de juros no contrato; (iii) analisar a suposta divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada; (iv) aferir a validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; (v) discutir a validade da contratação do seguro prestamista; (vi) determinar a limitação da taxa de juros moratórios e a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de litispendência deve ser rejeitada, pois, embora inicialmente houvesse simultaneidade de feitos, a ação revisional foi sentenciada sem apreciação dos pedidos ante a existência do julgamento anterior da matéria nesta lide, razão pela qual a questão relativa à legalidade das cláusulas contratuais permanece apta a ser discutida na ação de busca e apreensão como matéria de defesa.

A capitalização diária de juros é ilegal quando não há expressa previsão da taxa diária no contrato, descaracterizando a mora e tornando improcedente a ação de busca e apreensão.

A mera simulação por ferramenta do Banco Central não comprova divergência entre taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada, exigindo prova pericial ou documental robusta.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas se o serviço for efetivamente prestado.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

A capitalização diária de juros moratórios extrapola o limite de 1% ao mês fixado pela Súmula 379 do STJ.

A cobrança de IOF é válida quando as partes convencionam seu pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, conforme Tema Repetitivo 621 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios e moratórios, assim como a prática de venda casada do seguro prestamista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FÁBIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1039474-49.2023.8.11.0041, julgou o feito da seguinte forma:

“(...) Diante do exposto, e considerando tudo o que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de busca e apreensão com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, restaurando a liminar para torná-la definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem.

Nos termos da fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos da Ação Reconvencional, como preconizado também no artigo 487, inciso I, do CPC, de modo que CONDENO o Requerido, FÁBIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES, no pagamento da verba honorária os quais arbitro em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85 do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a parte requerida para o pagamento da condenação, atualizada, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição demandado de penhora e avaliação. (...)”

Em suas razões, o apelante sustenta a abusividade na capitalização de juros em periodicidade diária, sem a devida informação da taxa diária, contrariando entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS e a jurisprudência deste Tribunal.

Aponta divergência entre a taxa de juros efetivamente aplicada e a taxa contratada, o que descaracterizaria a mora e, por consequência, a própria higidez do procedimento de busca e apreensão.

Defende, ainda, violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; cobrança indevida de tarifas de avaliação do bem, registro de contrato em órgão de trânsito e seguro prestamista; abusividade na cobrança de juros moratórios capitalizados com base na Súmula 379 do STJ; ilegalidade na forma de incidência e financiamento do IOF no contrato.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade contratual, com a consequente improcedência do pedido principal e acolhimento da reconvenção, reconhecendo-se o vício nos encargos contratuais, a descaracterização da mora; a restituição em dobro dos valores referentes às cláusulas abusivas; condenação do Banco à multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, correspondente a 50% do valor do financiamento.

Contrarrazões apresentadas no ID 288563399.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

I – PRELIMINAR: DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL (PROCESSO Nº 1042992-47.2023.8.11.0041)

Cuida-se de questão preliminar suscitada pelo apelado consistente na alegação de litispendência entre a presente Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional autuada sob o nº 1042992-47.2023.8.11.0041, proposta por FÁBIO AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES, ora Apelante.

Embora tal alegação não tenha sido enfrentada pelo juízo a quo, a sua apreciação por este Tribunal mostra-se plenamente viável, à luz do disposto no § 1º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas
, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

A teor do artigo 337 do CPC:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

VI - litispendência;

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Examinando os autos, constata-se que o apelado ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão em 18/10/2023, sob o rito do Decreto-Lei n. 911/69, pleiteando a apreensão de veículo dado em garantia no Contrato de Financiamento nº 145041111, firmado em 01/02/2022, no valor de R$ 32.213,30.

Por sua vez, o apelante foi citado em 23/11/2023 (ID 288562496), oportunidade em que apresentou contestação cumulada com reconvenção, na qual já deduziu os mesmos fundamentos ora veiculados no presente recurso de apelação: revisão de cláusulas contratuais, suposta abusividade de juros, capitalização indevida, ausência de informação sobre encargos, entre outros.

No entanto, verifica-se que, anteriormente a sua contestação na presente ação, o apelante ajuizou, em 10/11/2023, a mencionada Ação Revisional (1042992-47.2023.8.11.0041), perante o mesmo juízo, buscando igualmente a revisão do contrato celebrado com o BANCO SAFRA S.A., com os mesmos fundamentos já ventilados na contestação/reconvenção e na presente apelação.

Consoante se extrai da sentença proferida na ação revisional em 30/05/2025, o juízo de primeiro grau reconheceu a duplicidade de pretensões e julgou improcedentes os pedidos revisionais, asseverando, em síntese, que:

(...) Destarte, em razão da arguição de conexão com a Ação de Busca e Apreensão sob o nº 1039474-49.2023.8.11.0041, ao analisar os termos da contestação com reconvenção apresentada naquele feito, percebe-se que a matéria lá trata versa sobre o mesmo contrato, objeto da lide, possuindo a mesma fundamentação e pedidos contidos na exordial desta revisional.

Na ação acima descrita, houve a prolação da r. sentença em 15.01.2025, cujo decisum apreciou o pleito aqui perseguido.

O artigo 505 do CPC, dispõe que: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

(...)

Assim, com base no acima exposto,
tenho que sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão analisou toda a matéria discutida nestes autos, sendo inviável a prolação de decisão conflitante em razão da identidade dos pedidos de ambas as ações
.

E apesar de não ter havido julgamento simultâneo das mencionadas ações, o artigo 505 do CPC, veda a confecção de nova sentença para as mesmas questões.

Portanto, sendo reconhecida a inexistência de cláusulas, encargos abusivos e cobrança indevida de taxas, tarifa e seguro em relação ao contrato, objeto desta demanda e da Ação de Busca e Apreensão, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

(...)”

Embora inicialmente houvesse simultaneidade entre os feitos, a ação revisional já foi sentenciada com base na coisa julgada da matéria ali discutida, em razão do julgamento prévio e exauriente da presente ação.

Assim, verifica-se que, conquanto presentes os requisitos formais da litispendência, a continuidade da presente demanda não configura afronta ao ordenamento jurídico, tampouco gera risco de decisões conflitantes. A questão relativa à legalidade das cláusulas contratuais permanece apta a ser discutida nos autos de origem como matéria de defesa, uma vez que o juízo da ação revisional deixou de analisar as matérias em razão do julgamento do presente feito.

Rejeito a preliminar de litispendência.

I – MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta em Ação de Busca e Apreensão cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário para a aquisição de veículo, firmado entre as partes em 01/02/2022, no valor de R$32.213,30, com pagamento de 48 parcelas de R$3.268,79 (ID 288562476).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para consolidar a posse e domínio do bem nas mãos do credor fiduciário, restaurando os efeitos da liminar concedida e facultando a alienação do bem apreendido, com posterior prestação de contas. Por conseguinte, julgou improcedente a reconvenção, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com a exigibilidade suspensa, em virtude da concessão da gratuidade judiciária.

Passo à análise do recurso.

Capitalização de Juros

No que diz respeito à capitalização de juros, o STJ reconhece a licitude quando expressamente pactuada, hipótese que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

O tema está, inclusive, sumulado:

Súmula nº 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Contudo, para a incidência da capitalização diária de juros, é imprescindível que a instituição financeira informe prévia e precisamente no instrumento contratual, não apenas as taxas de juros anual e mensal, mas também a taxa diária.

Na espécie, deve ser reconhecida a abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, não dispôs acerca da taxa diária.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA . INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios . 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Portanto, o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Da suposta divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada

O apelante sustenta que houve aplicação de taxa superior à pactuada no contrato, com base em simulação feita por meio da ferramenta “Calculadora do Cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central (BC).

Todavia, conforme alerta o próprio BC, referida calculadora constitui ferramenta meramente indicativa, baseada em informações inseridas pelo usuário, e não inclui eventuais encargos contratuais incidentes em operações reais,. Por isso, a jurisprudência não reconhece sua utilização como prova inequívoca de distorção entre o pactuado e o efetivamente praticado, salvo se acompanhada de prova pericial ou documental robusta, o que não se verificou nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO -
"CALCULADORA DO CIDADÃO" - MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DA TAXA DE JUROS EFETIVAMENTE COBRADA
. A denominada "Calculadora do Cidadão", disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, tão somente auxilia o consumidor a
realizar cálculos simples, não levando em consideração as peculiaridades de cada contrato, tais como encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiando, não sendo, portanto, meio idôneo para apuração da taxa de juros
remuneratórios efetivamente cobrada.

(TJ-MG - AC: 10000205892961001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DO AUTOR. SUSCITADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE ACORDO COM OS PEDIDOS INICIAIS . ADUZIDA COBRANÇA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIVERSA DA AJUSTADA. INSUBSISTÊNCIA.
VALOR APRESENTADO NA "CALCULADORA DO CIDADÃO" QUE DESCONSIDERA OS DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE PARA A OPERAÇÃO. FERRAMENTA IMPRÓPRIA PARA AVERIGUAR INCORREÇÕES DE ENCARGOS COBRADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS . CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5010507-12 .2023.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 23-01-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5010507-12.2023 .8.24.0930, Relator.: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 23/01/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Desse modo, afasta-se a alegação de divergência entre a taxa pactuada e a aplicada, por insuficiência de prova.

Das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato

A questão relativa às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato foi discutida pelo STJ no repetitivo REsp 1578553/SP. Veja:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No caso em análise, observa-se a realização da avaliação do veículo, conforme termo assinado pelo apelante (ID 288562476 – pág. 15), bem como a averbação da alienação fiduciária no órgão competente, conforme documento veicular (ID 288563360). Ademais, o valor da tarifa de registro (R$ 316,00) corresponde ao efetivamente cobrado pelo Detran/MT no período.

Do seguro prestamista

No que tange ao seguro avençado, o STJ também tem tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972).

Segue o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Para a validade desta contratação, os ministros consignaram o seguinte:

“(...)
Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada
, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...).

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa (...).

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. (...) “

Nesta demanda, embora o contrato demonstre adesão ao seguro de proteção financeira por meio de proposta apartada, não consta dos autos qualquer comprovação de que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira (Safra Vida e Previdência S/A).

Dessa forma, reconhece-se a nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, com a determinação de devolução simples dos valores pagos, conforme precedentes desta Câmara.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

(N.U 1000484-42.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Da limitação da taxa de juros moratórios.

A previsão de capitalização diária dos juros moratórios extrapola o limite permitido pela jurisprudência, consoante enunciado da Súmula 379 do STJ, que fixa em 1% ao mês o teto dos juros moratórios convencionados.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – TEMA 1.132/STJ – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO – LEGALIDADE – PERÍODO DA ANORMALIDADE – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MULTA E JUROS MORATÓRIOS EM 6% –
ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando a apelação impugna, de forma suficiente, os fundamentos essenciais da sentença, permitindo o controle da legalidade da decisão recorrida.

A mora restou validamente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual da devedora, conforme entendimento firmado no Tema 1.132/STJ.

Os juros remuneratórios contratados em patamar compatível com a média de mercado não configuram abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência do STJ.

São legítimas as cobranças da tarifa de cadastro e da despesa de registro do contrato, quando demonstrada sua previsão contratual e efetiva prestação do serviço.

Reconhece-se a abusividade da cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês, devendo ser limitada a 1% ao mês, conforme a Súmula 379/STJ.

Mantém o indeferimento da assistência judiciária diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

(N.U 1018897-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Sendo assim, deve ser afastada a cláusula contratual que prevê a capitalização diária dos juros moratórios, limitando-se a incidência ao patamar legal de 1% ao mês.

Do Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que
“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(Tema Repetitivo 621).

Portanto, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que ficou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança, como se deu na hipótese dos autos.

Da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69

Nos termos do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, caso a ação de busca e apreensão seja julgada improcedente e o bem apreendido já tenha sido alienado pelo credor fiduciário, o devedor tem direito à percepção de multa correspondente a 50% do valor originalmente financiado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aplicação da referida penalidade exige a verificação de dois requisitos cumulativos: (i) julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, e (ii) comprovação de que o bem foi alienado antecipadamente, conforme decisão proferida no REsp n. 1.994.381/AL, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 14/12/2023.

No caso concreto, embora esteja reconhecida a improcedência da ação de busca e apreensão, não há nos autos comprovação quanto à efetiva alienação do veículo apreendido. Deste modo, não há elementos objetivos que autorizem, neste momento, a imposição da multa.

Entretanto, na hipótese de restar inviabilizada a restituição do bem, por já ter sido alienado pelo credor fiduciário, a obrigação deve ser resolvida em perdas e danos, devendo incidir, então, a multa legalmente prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Assim, fica ressalvada a possibilidade de aplicação da penalidade de 50% do valor originalmente financiado, caso comprovada nos autos a venda do veículo antes do julgamento definitivo da presente demanda.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Descaracterizar a mora, ante a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios e moratórios;

b) Julgar improcedente a ação de busca e apreensão promovida pelo Banco Safra S.A.;

c) Julgar parcialmente procedente a reconvenção para:

Afastar a capitalização diária de juros remuneratórios;

Afastar a capitalização diária dos juros moratórios, limitando-os a 1% ao mês;

Reconhecer a prática de venda casada do seguro prestamista, determinando a devolução simples dos valores pagos, com correção pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento da cobrança (art. 397 do CC);

Determinar a revisão do contrato nos termos acima.

Em razão da sucumbência majoritária da instituição financeira, inverto os ônus sucumbenciais na Ação de Busca e Apreensão e na Reconvenção, com condenação do Banco Safra S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em ambos os feitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025